Tribunal: TJBA
Processo: 8002272-42.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002272-42.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: VALTER SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA ENTRE CPF E NOME DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Valter Silva dos Santos, que reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 91,77 apontado a protesto pela concessionária, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição em dobro do valor pago pelo autor para baixa do protesto, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao vincular indevidamente o CPF do autor a débito de terceiro, resultando em protesto indevido; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença mostra-se excessivo ou desproporcional, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O protesto realizado em nome de terceiro (“Nilson Sarmento Neves”) com o CPF do autor evidencia falha grave na prestação do serviço, configurando ato ilícito e abuso de direito.

Telas unilaterais do sistema da empresa não têm força para infirmar a certidão de protesto dotada de fé pública que comprova o erro.

O protesto indevido constitui dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a sua configuração.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da falha e condição econômica das partes, além de cumprir a função pedagógica da medida.

A restituição em dobro do valor pago é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa concessionária de energia responde objetivamente por protesto indevido decorrente de erro no cadastramento de débito atribuído ao CPF do consumidor, mesmo que em nome de terceiro.

O protesto indevido gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente, fixada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro do valor pago pelo consumidor para baixa de protesto indevido é cabível quando não demonstrado engano justificável por parte da fornecedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002272-42.2024.8.05.0172
, oriundos da
Comarca de Mucuri
, em que figura

como Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, sendo Recorrido
VALTER SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

09